Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751155-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NATALIA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704196-69.2020.8.07.0011, deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Decisão ID 23918945 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho ID 25100421 intimando a parte para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante a prolação de sentença na ação principal, tendo a agravante peticionado ID 25456075 informando não ter mais interesse no recurso. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal e que o recurso insurgia-se contra a decisão que analisou o pedido de concessão de tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 15:50:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador